Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600MG. DUT. PREVISÃO EXPRESSA. OUTROS TRATAMENTOS. CONTRAINDICAÇÃO. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI 14.454/22. PRESCRIÇÃO MÉDICA CIRCUNSTANCIADA. NECESSIDADE DO PACIENTE. DIREITO À VIDA.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. O entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde - ANS é taxativo foi superado pelo advento da Lei 14.454/22, que modificou a Lei 9.656/98, tornando o rol uma referência mínima acerca dos tratamentos a serem fornecidos pelos planos de saúde.
3. Apontado de forma fundamentada pelo médico especialista assistente que a Agravada necessita do tratamento com uso do medicamento de forma urgente, é dever do plano de saúde providenciar o tratamento para doença abrangida pelo contrato.
4. A fixação de astreintes (multa cominatória) deve ter como valor o aquele que seja suficiente e compatível com a obrigação. Além disso, deve determinar prazo razoável para cumprimento do preceito. No caso, verifica-se que tanto o valor da multa quanto o prazo estipulado para cumprimento da decisão são razoáveis dentro do contexto fático.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.